Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir R$ 5.437,56 decorrente de operações fraudulentas na conta bancária da parte autora. Em seu recurso, ressalta a gravidade do dano material sofrido, uma vez que transcorreu mais de quatro meses desde as operações fraudulentas na sua conta bancária até a sentença determinando a devolução, sendo que estava desempregada e ficou sem valores para a sua subsistência face a repentina retirada da verba trabalhista que estava na sua conta bancária. Assim, e diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude nas operações bancárias, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não se desconhece que os elementos dos autos são suficientes para comprovar que a parte autora/recorrente assinou a rescisão do seu contrato de trabalho no dia 07/04/2022 (ID 39631580), sendo que naquela mesma data e no dia seguinte foram efetuadas diversas transferências via “Pix” não reconhecidas pela parte autora, e que resultaram na transferência de, aproximadamente, 80% do valor recebido na ocasião a título de rescisão contratual.
IV. Contudo, ainda que não se desconheça o aborrecimento e tensão sofridos pela parte autora ao descobrir que a fraude resultou na retirada de 80% do valor da sua rescisão contratual, constata-se que a situação vivenciada não supera o mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso, ainda que naquele momento estivesse desempregada face a rescisão da sua relação trabalhista. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas. Todavia, ainda permaneceu uma parte da quantia da sua rescisão contratual na conta bancária. Assim, a situação retrata mero aborrecimento cotidiano, enquanto o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.